Tribunal: TJBA
Processo: 0518247-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518247-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RODRIGO DE ASSIS TORRES, VITOR RAMINELLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. PRÁTICA REITERADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU OMISSÃO NO JULGADO ANTERIOR E DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLARO S.A.
contra acórdão que, ao acolher os embargos de declaração anteriormente opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
com efeitos modificativos (infringentes), deu provimento à apelação ministerial, reformou a sentença extintiva e determinou o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da Ação Civil Pública ajuizada em face da operadora, visando à apuração de prática abusiva consistente na negativa de fornecimento de gravações de atendimentos telefônicos a consumidores. A embargante alega contradição, desconsideração de premissas fundamentais e inexistência de interesse coletivo que legitime a atuação do Parquet, postulando ainda prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão que justifique o seu acolhimento; especificamente, se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos do Ministério Público configura contradição interna, e se o acórdão teria ignorado premissas essenciais quanto ao caráter individual da demanda originária e à suposta insuficiência dos elementos indicativos de prática coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Não há contradição no acórdão embargado.
O julgado identificou omissão relevante no acórdão anterior — consistente na ausência de análise da legitimidade ativa do Ministério Público, da sistematicidade da conduta imputada à operadora e da relevância social da controvérsia — e, ao suprir essa omissão, concluiu pelo provimento da apelação ministerial. A modificação do resultado é consequência juridicamente admissível do suprimento do vício, consoante entendimento consolidado do STJ, não configurando contradição interna.

4.
O acórdão não ignorou as premissas levantadas pela embargante.
A questão do caráter originariamente individual da demanda e da resolução administrativa do caso de único consumidor foi expressamente considerada. O acórdão assentou que a legitimidade do Ministério Público para a tutela de direitos individuais homogêneos não está condicionada à prévia identificação de coletividade determinada no inquérito civil, tampouco é infirmada pela solução individual de um dos casos que motivaram a investigação. A existência de diversas reclamações perante a ANATEL e plataformas de defesa do consumidor evidencia a potencial dimensão coletiva da prática.

5.
A argumentação sobre insuficiência dos elementos indicativos de interesse coletivo constitui rediscussão de mérito.
O acórdão fundamentou expressamente que a relevância social de uma prática potencialmente abusiva não se afere por critérios quantitativos absolutos, bastando indícios consistentes de conduta passível de repetição no mercado de consumo — premissa compatível com a jurisprudência do STJ sobre a legitimidade do Parquet em ações civis públicas consumeristas.

6.
O pedido de prequestionamento não supre a inexistência de vício integrativo.
Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, o acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento resultaria em alteração artificiosa do julgado. As matérias indicadas pela embargante foram, direta ou indiretamente, apreciadas no acórdão embargado.

7. Os presentes embargos não apontam vício integrativo real, traduzindo mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão das conclusões alcançadas no acórdão, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0518247-90.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CLARO S.A.
e Embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
REJEITAR
os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do seu Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2